Tribunal: TCU
Processo: 011.650/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RELATÓRIO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO CORE/MA.

Inteiro teor:
Acórdão 2187/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades praticadas por gestores da então Coordenação Regional da Funasa no Estado do Maranhão (Core/MA), atual Superintendência Estadual da Funasa naquele estado, e por empresas contratadas para a execução de obras e serviços relacionados a sistemas de abastecimento de água, licitados durante o exercício de 1997; Considerando que a empresa Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, pelo Acórdão 5.132/2017 (peça 188), mantido pelos Acórdãos 10.966/2021 e 4.469/2022 (peças 379 e 429), todos da Primeira Câmara do TCU; Considerando que a extinção da empresa Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME se deu em momento anterior à sua citação por este Tribunal, de modo que o chamamento é nulo, bem como os atos processuais subsequentes, conforme proposto pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc (peça 561), corroborado pela AudTCE (peças 578-579), e acolhido pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 580); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar a nulidade da citação da empresa Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME e de todos os atos dela decorrentes, inclusive o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação em débito decorrentes do Acórdão 5.132/2017 (subitens 9.3 e 9.4), mantido pelos Acórdãos 10.966/2021 e 4.469/2022 (peças 379 e 429), todos da Primeira Câmara do TCU; e b) excluir da relação processual a empresa Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME; 1. Processo TC- Processo 011.650/2010-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comercial Teixeira Oliveira Ltda - ME (69.390.706/0001-03); Etapa Engenharia Ltda. - ME (07.499.684/0001-67); Ferdril Perfurações e Comércio Ltda. - ME (01.843.345/0001-70); Fernando José Martins de Sousa (XXX.962.993-XX); Himecol Serviços de Hidrologia Construção e Com Ltda. (74.097.908/0001-00); Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME (02.019.953/0001-27); Janilton Cavalcante Aranha (XXX.668.653-XX); José Francisco Santos Sousa (XXX.230.863-XX); José de Amazonir Alves Linhares (XXX.663.093-XX); Marcio Antonio Pinto de Almeida (XXX.026.843-XX); Meta Comercio e Construções Ltda. - ME (01.785.762/0001-03); Mário Barbosa Gonçalves (XXX.800.583-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Cavalcante Vieira (19694/OAB-MA), representando João Batista de Paiva Junior; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Etapa Engenharia Ltda. - ME; Rodrigo Antonio Delgado Pinto de Almeida (8540/OAB-MA), representando Marcio Antonio Pinto de Almeida; Adalberto Ribamar Barbosa Gonçalves (973/OAB-MA), representando Mário Barbosa Gonçalves; Felipe José Nunes Rocha (7977/OAB-MA), representando José de Amazonir Alves Linhares; Fernanda Moreira de Sousa (6812/OAB-MA), representando Amanda Nobre Schiavinato; Francisco Ayrton Teixeira de Alcântara Neto (7920/OAB-MA), Ronaldo Teixeira Boden (6445/OAB-MA) e outros, representando Comercial Teixeira Oliveira Ltda. - ME; Antonio Cavalcante Vieira (19694/OAB-MA), representando Imperatriz Poços Artesianos Ltda. - ME; Fernanda Moreira de Sousa (6812/OAB-MA), representando Fernando Nobre Martins; Maria de Jesus Lima Souza (5.538/OAB-MA), representando José Francisco Santos Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.